Tribunal: TJMT
Processo: 1026245-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026245-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 011.353.341-10 (PACIENTE), 13 Vara Criminal da Comarca de cuiabá-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DE LIMA SALGADO - CPF: 010.335.781-50 (VÍTIMA), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (IMPETRANTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE
MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)
– SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19)

- PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de
migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico – Pje, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, e
m
decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
GABRIEL FERNANDO SOUZA DE ARRUDA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 30 de março de 2020, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06.

Alega-se que há excesso injustificado de prazo para formação da culpa, uma vez que o beneficiário encontra-se recluso a mais de “247 dias”, ou seja mais de 08 meses, sem que tenha sido citado pela autoridade judiciária.

Argumenta que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa onde poderá ser encontrado, caso necessário.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade do paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, ou a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, confirmando, no julgamento do mérito (Id.69737984). Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 70181961). As informações foram juntadas (Id. 71429963-66).

Em razão do recesso do Poder Judiciário, a liminar foi distribuída ao desembargador plantonista, sendo indeferido o pleito (Id. 71529451).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim e corrupção de menor – Prisão preventiva – Requestada a revogação da segregação cautelar sob as teses de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação – Improcedência – O alargamento do prazo da prisão preventiva encontra-se razoável diante do cenário atual (pandemia pelo novo coronavírus), não sendo tal condição culpa do Poder Judiciário, ademais os prazos processuais não são encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Expressiva quantidade de drogas apreendida – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório em favor de
GABRIEL FERNANDO SOUZA DE ARRUDA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É imperioso esclarecer que, em que pese o Código de Processo Penal não tenha estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, a jurisprudência majoritária entende que não pode durar por prazo superior ao necessário para se realizar a instrução processual.

Contudo, para caracterizar constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a complexidade do caso concreto, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou pela própria autoridade judiciária.

Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão e pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado Supremo Tribunal Federal.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Segue esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Na hipótese,
as informações à autoridade apontada como coatora, que assim consignou:

“O paciente GABRIEL FERNANDO SOUZA DE ARRUDA foi preso em flagrante no dia 27/04/2020, autuado pela prática do crime previsto no arts. 33, "caput da Lei n. 11.343/06.

Ante a suspensão da realização de Audiências de Custódia, o Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao Juízo escalado plantonista no dia 28/04/2020, oportunidade que o paciente teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação ministerial.

Em 30/04/2020, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13° Vara Criminal de Cuiabá sob o Cód. 622270.

Na data de 16/06/2020, o Inquérito Policial respectivo foi distribuído sob o Cód. 623483 com oferta de denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no art. 33, caput, e art. 40. VI, da Lei n°11.343/06, c/c art. 61,11, "j", do Código Penal.

Em 27/08/2020, foi determinada a notificação dos denunciados para apresentar a defesa preliminar, com observância ao art. 5° do Provimento n° 19/2020 — CGJ/MT.

Antes disso, a defesa constituída pelo paciente antecipou a apresentação da defesa preliminar em 17.07.2020, oportunidade que cumulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Concernente à prisão preventiva do paciente, denota-se que foi mantida em 10/09/2020, haja vista a ausência de fatos novos e a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciado, especialmente, pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga (
1.227,37 KG de Maconha e 54,130g de Cocaína
).

Na mesma ocasião, ante ao disposto na Portaria n° 258/2020, que implantou a utilização do Módulo Criminal do Sistema PJe nesta Vara Especializada de forma obrigatória a partir do dia 10/09/2020 (art. 3°), foi postergada a análise do recebimento da denúncia para depois da migração para o Sistema PJe, o Que reiterei na data de 18/12/2020, recebendo da Sra. Gestora a informação que a demora no processo de migração se deu por conta da alta demanda de trabalho, carência de servidores e instabilidade do PJe. (...)”
(Id. 74285953).

In casu
, em que pese o tempo decorrido desde a prisão em flagrante do paciente, considerando as informações transcritas,
mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando, dentre os motivos apresentados, que o processo foi devidamente impulsionado e a denúncia foi oferecida, porém, em razão da necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico – PJE, que conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, iniciaria a partir do dia 10-08-2020, a análise foi postergada para data posterior à implantação.

Vale ressaltar que, em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processo do Poder Judiciário (Primus), verificou-se que a denúncia foi recebida em 25-02-2021, e na oportunidade analisada a necessidade de manutenção da segregação, mantendo-a pelos mesmos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a audiência de instrução e julgamento designada para 06-03-2021.

Importa registrar que a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, como o sistema informatizado de tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder Judiciário, sendo ferramenta oficial de processo eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme o art. 3o da Resolução n. 3/2018-TP, e sua implantação obrigatória, consoante normativa já citada.

Não se pode olvidar ainda, que as
medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos prazos processuais e dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Coronavírus)
, em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, que deve ser considerado motivo de força maior,
causou reflexos no regular trâmite das ações penais em andamento, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Quanto aos predicativos pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si sós, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista que:

“o fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos” (Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo. RT: 2008, p. 627).

No mesmo diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...).
2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.
3. Recurso em Habeas Corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 34377 AL 2012/0242377-7, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 16/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2013).” (g. n.)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Fernando Souza de Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021